Tribunal: TJES
Processo: 0000404-39.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo que pronunciou o acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, e §7º, inciso III, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação da imputação de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais, sustentando a ausência de animus necandi e o reconhecimento da desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado ou se cabe a desclassificação para o crime de lesões corporais; (ii) estabelecer se a conduta do acusado configura desistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não a certeza necessária à condenação, devendo eventuais dúvidas sobre a intenção homicida ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4. Os golpes de martelo desferidos pelo acusado contra a cabeça da vítima, acompanhados de declarações expressas de que iria matá-la, configuram indícios de animus necandi, não se mostrando cabível a desclassificação sumária para lesões corporais.

5. A desistência voluntária pressupõe a interrupção espontânea do iter criminis pelo agente; no caso, a execução não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a vítima conseguiu fugir e buscar socorro, sem qualquer conduta ativa do acusado de cessar as agressões.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a eventual ausência de animus necandi e sobre a possibilidade de desclassificação para lesões corporais (AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025).

7. Atendidos os requisitos do art. 413 do CPP, não se verificam hipóteses de absolvição sumária (art. 415, CPP) ou de impronúncia (art. 414, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar dúvidas sobre a intenção homicida.

2. A desclassificação para lesões corporais não se mostra cabível quando há indícios de animus necandi, especialmente em agressões contra a cabeça da vítima com instrumento contundente.

3. Não configura desistência voluntária a não consumação do crime de homicídio quando a execução é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, IV e VI, §7º, III; art. 14, II. CPP, arts. 413, §1º; 414; 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-39.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo que pronunciou o acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, e §7º, inciso III, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação da imputação de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais, sustentando a ausência de animus necandi e o reconhecimento da desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado ou se cabe a desclassificação para o crime de lesões corporais; (ii) estabelecer se a conduta do acusado configura desistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não a certeza necessária à condenação, devendo eventuais dúvidas sobre a intenção homicida ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4. Os golpes de martelo desferidos pelo acusado contra a cabeça da vítima, acompanhados de declarações expressas de que iria matá-la, configuram indícios de animus necandi, não se mostrando cabível a desclassificação sumária para lesões corporais.

5. A desistência voluntária pressupõe a interrupção espontânea do iter criminis pelo agente; no caso, a execução não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a vítima conseguiu fugir e buscar socorro, sem qualquer conduta ativa do acusado de cessar as agressões.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a eventual ausência de animus necandi e sobre a possibilidade de desclassificação para lesões corporais (AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025).

7. Atendidos os requisitos do art. 413 do CPP, não se verificam hipóteses de absolvição sumária (art. 415, CPP) ou de impronúncia (art. 414, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar dúvidas sobre a intenção homicida.

2. A desclassificação para lesões corporais não se mostra cabível quando há indícios de animus necandi, especialmente em agressões contra a cabeça da vítima com instrumento contundente.

3. Não configura desistência voluntária a não consumação do crime de homicídio quando a execução é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, IV e VI, §7º, III; art. 14, II. CPP, arts. 413, §1º; 414; 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL DE JESUS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em virtude de suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 7º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca o reconhecimento da desistência voluntária e da inexistência de
animus necandi
na conduta do acusado, pugnando pela desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesões corporais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a pronúncia do acusado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 15932011, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL DE JESUS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude de suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 7º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca o reconhecimento da desistência voluntária e da inexistência de
animus necandi
na conduta do acusado, pugnando pela desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesões corporais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Púbico do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I, IV e Vl, e § 7º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 02 de junho de 2017, por volta de 1h00min, na Rua Nascimento Silva, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o acusado RAFAEL DE JESUS, agindo de forma livre, voluntária e com ânimo de matar, desferiu diversos golpes de martelo na cabeça da vítima Jaqueline Caetano Pereira, sua companheira, bem como lhe agrediu com socos e mordidas, provocando-lhe lesões, apenas não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima conseguiu fugir e pedir socorro a terceiros, que intervieram e impediram que o denunciado desse continuidade à empreitada delitiva.

Consoante a inicial acusatória, o acusado e a vítima eram companheiros há cerca de cinco anos e residiam juntos no local dos fatos com seus dois filhos, menores de idade, e de acordo com o
relatado por familiares, o relacionamento do casal era conturbado e o acusado constantemente agredia a vítima, motivado pelo ciúme excessivo que nutria.

Extrai-se que, na noite dos fatos, a vítima e seus filhos estavam na Igreja Evangélica localizada nas proximidades de sua residência, quando, por volta de 20h30min, o acusado chegou ao local e ordenou que a vítima e os filhos fossem embora com ele, o que foi por eles atendido, tendo o réu, no trajeto para casa, acusado a vítima de estar lhe traindo com o pastor da igreja.

Ao chegarem na residência, o denunciado, acreditando na suposta traição, imediatamente passou a agredir a vítima, que carregava o filho do casal de três meses no colo, tendo o denunciado adentrado a madrugada perpetrando as agressões contra a vítima e fazendo uso de bebida alcoólica e drogas. Segundo foi apurado, nesse contexto, por volta de 1h00min, o denunciado apoderou-se de um martelo e passou a desferir vários golpes na cabeça da vítima, além de socos e mordidas, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 28.

Durante as agressões, a vítima tentou fugir da residência com os filhos, porém foi impedida pelo acusado, que a manteve sob o seu domínio, até que, em determinado momento, a vítima conseguiu escapar, sem as crianças, e pediu socorro a transeuntes, que intervieram e dominaram o acusado, impedindo-o de consumar o homicídio, e possibilitando que a vítima Jaqueline resgatasse os filhos.

Ato contínuo, a vítima foi socorrida ao hospital, onde recebeu o tratamento médico que lhe garantiu a sobrevivência.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que determinou a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Receituário Controle Especial, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

E. em que pesem as alegações defensivas, há indícios de autoria delitiva e da existência de
animus necandi
na conduta do acusado, vejamos:

A vítima, ao ser ouvida em Juízo, relatou com detalhes a dinâmica dos fatos. Disse que, no dia dos fatos, foi à igreja com seus filhos e, em certo momento, o acusado entrou no local e ordenou que saísse. Afirmou que, chegando em casa, o acusado lhe acusou de estar mantendo relações extraconjugais e passou a lhe agredir, inclusive com marteladas em sua cabeça, que lhe fizeram perder muito sangue. Relatou, ainda, que as agressões aconteceram quando segurava o filho de apenas três meses no colo, e que o acusado, a todo tempo, dizia que iria lhe matar, tendo, entretanto, conseguido fugir do local e buscar ajuda, conforme se extrai de trecho da decisão de pronúncia:

(...) Que Rafael era meu companheiro; que convivemos por 8 anos; que temos dois filhos juntos; que não tenho contato com ele mais; que estamos separados há uns 4 anos; que eu morava perto da minha mãe, Jonathan não estava lá na hora que aconteceu, mas como eu fugi para casa da minha mãe, meu irmão que me socorreu; que naquele dia, desde cedo ele estava bebendo junto com os amigos dele, como ele sempre fazia e eu tinha ido na igreja, tinha ido para casa da minha mãe desde cedo e fui embora para casa para me arrumar para ir na igreja; que eu tinha minha filha que tinha uns 2 anos e meu filho tinha usn 3 meses de vida; que me arrumei, falei com ele que ia para igreja; que quando deu umas 20 horas ele entrou na igreja, puxou o carrinho; que ele estava muito bêbado, tinha usado droga e quando chegou dentro de casa ele começou a me agredir, dando “porrada”, dando chute e ele deitou, foi dormir e quando chegou 1 hora ele pegou o martelo e me deu duas marteladas na cabeça; que ele me agrediu quando eu cheguei e depois ele dormiu, quando deu uma hora ele me acordou me agredindo, falando que eu estava na igreja por causa de homem; que foi quando ele me deu duas marteladas na cabeça e minha cabeça caiu em cima da cabeça do meu filho de 3 meses de vida; que eu tentei fugir, não consegui fugir e ele me alcançou de novo, foi quando ele pegou meu neném novinho de 3 meses e eu corri; que algumas pessoas seguraram ele e eu corri para casa da minha mãe, chamei meus irmãos que moravam perto de mim; que eu cheguei desmaiada na casa dos meus irmão; que eu só acordei no hospital; que fui desmaiada para o hospital, porque eu perdi muito sangue; que eu só fiquei no hospital durante a noite e de manhã eles me liberaram; que ele pegou meu neném de mim, porque na primeira vez eu tentei fugir com meu neném de 3 meses, mas ele me alcançou; que quando ele tomou o neném de mim, eu consegui fugir; que eu corri e tinham alguns caras na rua e seguraram ele [...] que ele chegou a correr atrás de mim, porque eu tentei fugir dele; que as crianças não ficaram machucadas; que ele já tinha me agredido outras vezes, eu tenho marca de facão, marca de mordida; que não lembro quando aconteceu, ele me agredia direto; que eu conheci ele novinha e depois que engravidei da primeira filha ele começou a me agredir; que ele me dava voadora na barriga, me dava soco; que quando eu ia embora ele ia atrás de mim com o facão; que direto ele usava droga, bebia e na mente dele eu estava traindo ele; que eu nem saia de casa; que ele falava que se ele soubesse que eu estava traindo ele, ele iria me matar; que há um tempo atrás, quando ele tinha saido da cadeia, ele veio me procurar, mas eu falei que não queria nada com ele; que ele ligou para minha mãe, para os meus irmão, porque ele queria voltar pra mim, mas eu não aceitei; que a gente chegou a separar das outras vezes, mas ele sempre vinha atrás de mim; que eu tenho medo dele, na verdade, morro de medo de encontrar com ele [...] que ainda tenho medo dele; que ele não tem contato com as crianças; que ele mandou recado pela família dele, falando que quando ele saisse da cadeia queria ver os filhos dele, mas meus filhos não reconhecem ele como pai; que ele já chegou a dar porrada na minha menina maior; que ele me deu duas marteladas na cabeça e uma na coxa; que desde quando ele me pegou lá na igreja ele falou que ia me matar, porque eu estava traindo ele; que ele só falava que ia me matar; que várias vezes ele falava que ia me matar, todas as vezes que ele me agredia [...] que ele deu as duas marteladas e ficou lá me xingando, ficou falando que ia me matar; que quando ele abriu a porta, eu peguei o menino mais novo e tentei fugir; que ele me alcançou, ele me pegou na rua; que quando ele me alcançou na rua ele não estava com o martelo; que ele foi atrás de mim para me puxar para dentro de casa; que quando ele pegou a criança do meu colo que eu consegui fugir (...)

No mesmo sentido, deu-se o depoimento da testemunha Carmen Pinheiro Caetano, genitora da vítima, que, em Juízo, disse que o relacionamento entre o acusado e a vítima era muito conturbado, com muitas agressões por parte do réu. Disse, que seu outro filho, irmão da vítima, a socorreu, e que a agressão aconteceu quando a vítima estava com o filho de apenas três meses no colo:

(...) Que é mãe da Jaqueline; que ela não mantém relacionamento com Rafael; que eles estão separados há 6 anos; que eles tem um casal de filhos, um de 9 anos e um de 6; que o de 6 mora comigo; que o relacionamento deles era muito perturbado; que tinham muitas brigas, muitos socos ela tomava, até gravida; que ele batia muito nela; que por último foram as duas marteladas que ele deu na cabeça dela; que esse dia eu não sei dizer, pois não estava próximo; que eu estava no serviço e quando eu fiquei sabendo da notícia, ela foi embora lá para casa, meu filho mais velho que foi acudir ela, chamou a ambulância para levar ela; que eu não estava no momento; que ela falou comigo que ela estava na igreja, ele foi na igreja, buscou ela, eles foram embora discutindo e quando chegou em casa, ela sentou no colchão e ele pegou o martelo e deu duas marteladas na cabeça dela; que ela estava com meu neto no colo, nessa época meu neto tinha 3 meses de idade; que depois ela saiu correndo com as crianças, até chegar na minha casa; que nessa época nós morávamos em Vila Nova de Colares; que morávamos perto; que estava de noite e ela já foi correndo para minha casa e caiu nos braços do meu filho mais velho; que ela não ficou internada, ficou só algumas horas, medicaram ela e mandaram ela ir embora para casa; que ele nunca tinha tentado matar ela, ele mordia muito, dava muito soco; que só pode ser ciúmes, porque ele não gostava que ela fosse na igreja, nem na minha casa ele gostava que ela fosse; que ela tinha muito medo dela; que ela passou a nem ir mais na minha casa; que quando ele batia nela, ela ficava três dias na rua com a minha neta mais velha para não contar para mim; que eles ficaram separados, ele foi preso, depois voltaram de novo e hoje em dia ela casou com outra pessoa (...) que o Rafael não tem contato com os filhos e com ela, mas com certeza quando sair vai atrás, ele está preso; que ele mexe com tráfico, a vida dele é essa, ficar na esquina vendendo droga; que o trabalho dele é esse; que Jaqueline tem medo dele (...)

Além disso, os relatos das testemunhas policiais PC Gerci Ferreira e PC Geislaine Ferreira, ouvidas em Juízo, corroboraram a versão acusatória. As autoridades afirmaram que, em conversa com o acusado, este afirmou que sentia muito ciúmes da vítima e acreditava que ela mantinha um relacionamento extraconjugal, razão pela qual a agrediu, e que a agressão aconteceu na frente dos filhos em comum das partes:

(...) Que me lembro; que o que aconteceu nesses fatos aí, na época outro policiais atenderam, porém não fui eu que conclui esse inquérito, mas mais recente vieram para mim, para investigar e na época não localizaram o ex-companheiro dela, o Rafael; que identificamos ele, ele estava preso e fomos ouvir ele e ele confirmou que realmente ele tinha uma desconfiança dela com um pastor da igreja e acabou agredindo ela, confirmou isso para gente; que eu procurei a mãe dela, o irmão dela; que ouvimos a mãe dela e ela confirmou, falou que não estava presente, mas soube das agressões [...] que o Rafael falou que estava arrependido, mas na época estava utilizando bebidas, drogas também e ele falou que estava meio desequilibrado, com ciúmes dela, que ele estava acreditando que ela estava tendo um relacionamento com esse pastor, mas depois ele viu que era coisa da cabeça dele; que eu não me recordo se eu perguntei para ele se ele queria matar a Jaqueline (...) - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, na mídia registrada no drive. (PC Gerci Ferreira).

(...) Que eu me lembro, mas bem pouco; que eu só acompanhei meu colega Gerci; que ele que foi o principal investigador; que eu me recordo que ele tentou agredir a esposa; que iniciou a agressão na igreja; que supostamente ele acreditava que ela pudesse estar traindo ele com o pastor da igreja e iniciaram as agressões lá e terminaram na casa deles, na frente dos filhos (...) - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, na mídia registrada no drive. (PC Geislaine Ferreira).

O acusado, por sua vez, quando interrogado em Juízo, confirmou ter agredido a vítima, no entanto, negou que tivesse a intenção de matá-la:

(...) Que eu agredi ela, mas nunca tive a intenção de matar ela; que acabamos brigando; que eu acabei tendo ciúmes dela, que ela chegou da igreja e na hora eu estava na onda do álcool, eu fiquei nervoso e acabei agredindo ela com o martelo; que ela estava acordava quando eu bati nela; que ela estava deitada, mas estava acordada; que a martelada foi na cabeça; que não pretendia matá-la; que não pensei que pudesse matar, eu não tinha intenção; que como o martelo era de ferro, eu só bati com o peso do martelo; que acabou pocando a cabeça dela, deu três pontos; que era frequente agredir ela; que só agredia ela em casa; que eu convivia com Jaqueline há uns 7 ou 8 anos; que as crianças estavam em casa no dia; que ela tinha ido na igreja com ela; que o motivo da discussão foi porque eu estava com ciúmes dela; que fiquei com ciúmes dela com o pastor e acabei agredindo ela; que as outras vezes não lembro mais, nós discutimos direto; que era à toa, eu bebia e discutia; que as outras vezes ela ia para casa da mãe dela, mas depois ela voltada; que o martelo estava dentro de casa, em cima da sapateira; que as crianças estavam dormindo quando eu bati nela; que depois que ela pagou a criança no colo; que não me recordo o que eu fiz; que eu corri atrás dela; que as pessoas que me pegaram na rua; que me amarraram no poste e me bateram; que não me soltaram não, acredito que eles queriam me matar, mas como minha irmã estava lá, ela implorou e ele pararam [...] que não me recordo quantas marteladas, acho que foram duas; que eu parei, porque não tinha intenção de matar ela; que depois nós estávamos lá fora e ela correu com o menino no colo e eu corri atrás dela para pegar o menino e os meninos que estavam lá foram me pegaram e me amarraram no poste; que eu não estava com o martelo na hora; que quando as pessoas me alcançaram na rua, eu não estava batendo nela (...)

Diante do amplo lastro probatório produzido nos autos, c
onsiderando os depoimentos trazidos em sede judicial, entendo que não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de
animus necandi
” (AREsp n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

No caso dos autos, não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a ausência de
animus necandi
ou a existência do
animus laedendi,
já que os golpes do acusado em desfavor da vítima, mediante o uso de um martelo e em sua cabeça, demonstram excessiva agressividade para que se exclua a hipótese da configuração do dolo de matar em sua conduta, de forma que, existente a dúvida, cabe ao Tribunal Popular do Júri saná-la.

Quanto ao pedido de reconhecimento da desistência voluntária, rememoro que tal instituto se configura quando o agente poderia continuar o delito, mas resolve, internamente, não prosseguir, interrompendo o
iter criminis
por uma causa intrínseca.

No caso em comento, por outro lado, há indícios que apontam que o acusado, após utilizar de todos os meios executórios que estavam em seu alcance, apenas não consumou o delito de homicídio qualificado pois a vítima conseguiu fugir da residência buscar a ajuda de transeuntes, sem que houvesse uma postura ativa do réu de parar com as agressões.

Rememoro, ainda, que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação. Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável intenção do acusado em praticar o homicídio e indicam que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima conseguiu fugir e pedir socorro.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o réu e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.